Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024267-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SUBTIL NETO - CPF: 477.688.350-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOTANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.759.332/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMP MIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 05.018.400/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SUBTIL NETO - CPF: 477.688.350-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BOTANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.759.332/0001-80 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LIMP MIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 05.018.400/0001-48 (AGRAVADO), ANTRACO CHEMIE HANDELSGESELLESCHAFT MBH - CNPJ: 06.024.937/0001-83 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0185-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3680-47 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), EMPLAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - CNPJ: 72.933.153/0001-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (AGRAVADO), CLEOMAR DE LIMA CARVALHO - CPF: 514.163.871-53 (AGRAVADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), FLAVIO LOPES FERRAZ - CPF: 245.584.978-30 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), AZIS JOSE ELIAS FILHO - CPF: 130.322.908-05 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 913.160.651-20 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FALÊNCIA
–
INTIMAÇÃO
DO
FALIDO
SOBRE A
DATA DO LEILÃO
–

ATO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO
–
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
administração e guarda dos bens arrecadados ficarão sob a responsabilidade do administrador judicial, e o falido poderá acompanhar a arr
ecadação e a avaliação (§§ 1o e 2o do art. 108 da Lei 11.101/2005), contudo

a legislação não impõe que ele seja intimado
da data do leilão judicial.

Ainda
que se admitisse

ess
a obrigatoriedade, não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo
que causou
(princípio
pas
de
nullité
sem
grief
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024267-02.2024.8.11.0000 d
a
decisão da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis
(MT)
que,
nos autos da
Falência n
.
0012046- 83.2010.8.11.0003, indeferiu o pedido de nulidade do leilão.

O
apelante
aduz que
decretada a falência das empresas Botânica Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
Ltda.
e
Limp
Mil Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza
Ltda
-ME

iniciou-se
a
respectiva
arrecadação d
e
bens, avaliado
s pelo oficial de justiça em R$3.009.804,00, porém arrematados por apenas R$
1.504.902,00.

Alega
a nulidade dos atos processuais,
uma vez que
, apesar de
ter constituído
advogado, não foi intimado da avaliação, da sua homologação e do leilão.

Argui
violação
ao art
.
103, parágrafo único
,
da LREF, pois
o falido tem o
direito
de
acompanhar e fiscali
zar a administração da falência,
e
deve assinar
o auto de arrecadação
(art. 110
).

Aponta
também inobservância ao art. 886 do CPC,
visto que não
comunicado
para o
ato público de alienação
dos
bens.

Contraminuta
nos I
d
s

243192192,
242434170, 242434169

e 238661692
.

Parecer

pelo não provimento do Recurso
(I
d
243687692
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
busca
a nulidade dos atos processuais
sob a alegação de que
, apesar de
ter constituído
advogado, não foi intimado da avaliação, da sua homologação e do leilão.

A
decretação da falência deu-se
em
7-
4-2022,
e a partir daí teve início
o procedimento de arrecadação dos bens da massa
falida
, cujo auto foi juntado
no I
d 81793991
,
Pág. 49
, em
7-10-2021.

A avaliação
efetuada
pelo oficial de justiça
realizou-se
em 20-10-2022 (
I
d 101938686, 1o grau)
.

Após, o agravante opôs Embargos de Declaração
sob o argumento de
nulidade da decisão que decret
ou a falência,
por
ausência de intimação
,
já que
foram incluídos bens
particulares do sócio
, e j
untou P
rocuração
outorgada ao
advogado Marcelo
Hajaj
Merlino (
I
d 102379821, 1o grau).

Os
Aclaratórios
foram acolhidos, e na mesma decisão
o Juízo de origem
homol
o
gou a avaliação do
imóvel em R$
3.009.804,00
e
mandou
o administrador judicial
proceder aos
atos necessários
à
realização dos ativos,
decisum

esse
disponibilizado no DJEN de 28
-4-
2023
,

em que
constou o nome do
advogado do agravante.

Em seguida
foi determinado o
leilão do imóvel
,
nomeado o lei
loeiro oficial
(
DJEN 30
-6-
2023
) e
intimado o agravante.

Foi publicado o edital do
leilão a
ocorrer
em primeira chamada
no dia 28-
8-2023
,
em segunda
no dia 30-
8-2023 e em terceira
no dia

5-
9-2023,
e informada a arrematação por R$
1.504.902,00
(I
d 127844288).

Com isso
, o agravante
suscitou
a nulidade
do leilão
, pois não
foi
intimado da
sua
data,
o que foi
rechaçado pelo
Juízo da causa e é
matéria objeto deste
Agrav
o.

Os
§§ 1o e 2o do art. 108 da Lei 11.101/2005
estabelecem que
a administração e guarda dos bens arrecadados
ficarão sob a responsabilidade do administrador judicial, e o falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

Como visto, a legislação autoriza ao falido ter acesso aos atos que estão
ocorrendo
na falência, porém
não
exige que seja intimado
de todos os atos processuais
, até porque o legislador
,
quando pretendeu impor
essa
intimação,
a
especificou na Lei 11.101/2005, como por exemplo
na hipótese do §1o do art. 87 (pedido de restituição).

Ademais
, ainda que se
admita
a obrigatoriedade de comunicação da data do
l
eilão,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele
(princípio da
pas
de
nullité
sem
grief
)
.

O advogado do agravante foi intimado da homologação da avaliação
assim como
da
determinação
de
leilão, e
não se insurgiu
contra isso
.

Como o imóvel foi arrematado por valor 50% superior ao da avaliação, não
há como alegar

preço vil, pois
foi observado
o parágrafo único do art. 891 do CPC.

Portanto, não
se justifica a
renovação dos atos
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
)" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020,
DJe
de 18/6/2020).

2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Agravo interno improvido
”
.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.523.108/MG, relator Min
.
Humberto Martins, Terceira Turma, julga
mento em 14-10-2024,
DJe
de 17-10-
2024)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EXECUTIVO SEM INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A falta de intimação do credor hipotecário não gera nulidade do ato expropriatório, mas apenas a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia, nos termos do art. 698 do CPC/1973.

2. A decretação de nulidade depende de demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
), não sendo suficiente a mera alegação de ausência de intimação.

3. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido
”
.

(
AgInt
no REsp n. 1.716.567/SC, relator Min
.
João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgamento em 30-9-2024,
DJe
de 3-10-2024
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- LIQUIDAÇÃO AUTUADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EVIDENTE INÉRCIA DO AGRAVANTE – PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – COISA JULGADA PRESERVADA - LIQUIDAÇÃO POSTERIORMENTE REABERTA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DO AUTOR SUPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se justifica declarar a nulidade do decisum se a não intimação do agravante não gerou nenhum prejuízo.

A remessa dos autos à contadoria judicial e consequente reabertura da Liquidação de Sentença supre a pretensão deduzida nas razões recursais que questionam os valores fixados no Cumprimento de Sentença
”
.

(
TJMT,
N.U 1015574-34.2021.8.11.0000,
Q
uarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 17-11-
2021, DJE
de 19-11-
2021)
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024